Tribunal: STF
Processo: HC 49926
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Crimes de rapto e sedução. Condenação. Nulidades processuais. Desprezo. Motivação.
I. Denúncia: quando não é inepta.
II. Sentença: fundamentação suficiente inclusive na aplicação da pena, de resto, afinal, reduzida ao mínimo.
III. Apelação. Quando não limitada pelo irresignado, amplo é o seu exame em seu prol. Efeitos. Aplicação dos arts. 599 e 617 do CPP. 
Habeas corpus indeferido.